Tribunal: TJPA
Processo: 0805082-19.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805082-19.2022.8.14.0009

APELANTE: CAIO MATHEUS DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO PENAL. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. LEITURA DA DENÚNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa apela contra a sentença que condenou
CAIO MATHEUS DOS SANTOS LIMA
pelo crime de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da leitura da denúncia.

2.2

Nulidade da obtenção das provas por ilicitude da revista pessoal.

2.3

Insuficiência de provas da autoria delitiva (art. 386, VII, do CPP).

2.4

Desclassificação para o tipo definido no art. 28 da Lei de Drogas, aduzindo que o apelante é apenas usuário de drogas.

2.5

Detração da pena, nos termos do art. 387, §2º do CPP e 42 do CP.

III.

Razões de decidir

3.

A alegação de que a instrução padece de nulidade em razão da leitura da denúncia à testemunha não merece prosperar. Inexiste qualquer vedação legal para o procedimento.

4.

A alegação de nulidade da obtenção das provas por ilicitude da revista pessoal não merece prosperar. Restou demonstrada a presença de fundada suspeita para a abordagem policial.

5.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, conforme se depreende do auto de apresentação e apreensão
,
laudo toxicológico definitivo, depoimentos dos policiais militares.

6.

A quantidade de droga apreendida (28 porções), a forma de acondicionamento (petecas prontas para a venda), as circunstâncias da prisão (denúncia anônima, atitude suspeita) e os depoimentos dos policiais militares demonstram, de forma inequívoca, que a droga se destinava à comercialização ilícita, e não ao consumo pessoal.

7.

A detração penal é assunto a ser tratado no juízo das execuções.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido.

Tese de Julgamento:
Ausência de prejuízo na leitura da denúncia durante a audiência. Validade da busca pessoal, ante a fundada suspeita decorrente da denúncia anônima e da atitude suspeita do réu ao tentar se desfazer da droga. Comprovação da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, evidenciada pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais. Quantidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente, que indicam a destinação para a comercialização. Impossibilidade de análise da detração penal no presente momento, por ser matéria afeta ao juízo das execuções.

Dispositivos relevantes
:
art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal; artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 814902 SP 2023/0117161-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08051012520228140009 21758345, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal;
AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer em parte do recurso e na parte conhecida, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0805082-19.2022.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA/PA

APELANTE:
CAIO MATHEUS DOS SANTOS LIMA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CAIO MATHEUS DOS SANTOS LIMA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Na denúncia, o Ministério Público narrou que no dia 04 de dezembro de 2022, por volta das 13h50min, em via pública, o acusado CAIO MATHEUS DOS SANTOS LIMA, foi preso em flagrante por trazer consigo 28 (vinte e oito) porções de substância entorpecente semelhante a OXI.

Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida a sentença condenatória que estabeleceu a pena descrita acima
.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, pugnando pela reforma da sentença condenatória, argumentando:

• Nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da leitura da denúncia.

• Nulidade da obtenção das provas por ilicitude da revista pessoal.

• Insuficiência de provas da autoria delitiva (art. 386, VII, do CPP).

• Desclassificação para o tipo definido no art. 28 da Lei de Drogas, aduzindo que o apelante é apenas usuário de drogas.

• Detração da pena, nos termos do art. 387, §2º do CPP e 42 do CP.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço em parte.

1.

Do não conhecimento do pedido de detração penal

Quanto a detração, esta é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal). Assim sendo, a detração penal deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Neste sentido, deixo de conhecer o pedido quanto a tal tese.

2.

Prejudicial De Mérito – Busca Pessoal Ilícita.

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada no acusado, sob o argumento de ausência de fundadas suspeitas que a justificassem.

Contudo, após detida análise dos autos,
discordo
desse entendimento, acompanhando integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
e o parecer ministerial.

A Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio e da intimidade, assegurando que ninguém pode ser revistado sem mandado judicial, salvo em flagrante delito ou por fundada suspeita.

A questão central reside, portanto, na interpretação do que se configura como "fundada suspeita". O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui jurisprudência consolidada no sentido de que a
mera intuição
ou o
tirocínio policial
, desprovidos de elementos objetivos e concretos, não são suficientes para legitimar a busca pessoal.

No entanto, o caso em tela apresenta peculiaridades que, a meu ver, demonstram a existência de
fundadas suspeitas
que justificaram a abordagem policial, a saber:

Denúncia anônima
: Os policiais militares receberam denúncia anônima informando que um indivíduo com características específicas (camisa vermelha e boné preto) estaria comercializando entorpecentes na feira livre de Bragança. Embora a denúncia anônima, por si só, não autorize a busca pessoal, ela
constitui um importante indício
a ser considerado em conjunto com outros elementos. No caso

em comento, quando os agentes de segurança pública chegaram ao local se deparam com o indivíduo com as exatas características apontadas na denúncia anônima.

Atitude suspeita:
Ao avistar a viatura policial, o réu demonstrou comportamento atípico, tentando se desfazer de um embrulho, jogando-o no chão e pisando em cima. Essa atitude, por si só, já suscitaria a suspeita de que o acusado estaria ocultando algo ilícito.

Repiso que as características físicas e vestimentas do réu
coincidiam com as informações
fornecidas na denúncia anônima.

A análise conjunta desses elementos permite concluir que os policiais militares agiram dentro da legalidade, amparados em
fundadas suspeitas
que legitimaram a abordagem e a revista pessoal.

Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. No caso, a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa. 3. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 814902 SP 2023/0117161-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. No caso concreto, após receberem denúncia anônima de que o paciente estava realizando a venda de drogas em um evento de "motocross", os policiais deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que encontraram com ele duas porções de cocaína, constatando, ainda, a existência de um mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor. 3. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 848928 GO 2023/0302368-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023).

Desta forma, não há falar em busca pessoal ilícita.

3.

Prejudicial de mérito: Nulidade pela leitura da denúncia na audiência de instrução e julgamento

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da leitura da denúncia que se deu por parte da magistrada. Contudo, após detida análise dos autos,
discordo
desse entendimento, acompanhando integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
e o parecer ministerial.

A defesa alega que a leitura da denúncia antes dos depoimentos testemunhais configura indução de testemunha. Afirma que a leitura da denúncia viola os artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal (CPP) e que induz as respostas, ocasionando a formação de falsas memórias e prejudicando a credibilidade dos depoimentos.

Entretanto, entendo que
não há nulidade
na audiência de instrução e julgamento pela leitura da denúncia, pelas seguintes razões que passo a expor.

Não existe no ordenamento jurídico pátrio
nenhuma lei que proíba
a leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas.

A tese da defesa se baseia em construção doutrinária e jurisprudencial minoritária.

A leitura da denúncia pode ser útil para situar a testemunha sobre os fatos que serão questionados, permitindo que ela narre os acontecimentos de forma segura e evitando confusões.

A leitura da denúncia assegura a ampla defesa, evitando abusos e favorecendo a transparência do processo legal. Facilita o controle das indagações e evita questionamentos que não possuem relação com os fatos descritos na denúncia, em consonância com o art. 212, caput, do CPP.

Ademais, em processo penal, vige o princípio do
pas de nullité sans grief
, ou seja,
não se declara a nulidade
de um ato sem que haja
efetiva demonstração de prejuízo
para a parte que alega. No caso em tela, a defesa não comprovou que a leitura da denúncia causou prejuízo concreto ao réu. Os policiais militares apresentaram relatos coerentes e harmônicos, inclusive acrescentando informações não contidas na denúncia.

Há entendimento jurisprudencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) de que a leitura da denúncia para a testemunha durante a audiência
não enseja nulidade ou irregularidade.

Observemos:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I DO CP. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PELA LEITURA DA DENÚNCIA, BEM COMO ARGUIÇÃO DE NULIDADE FACE A INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 204 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. Prejuízo concreto não demonstrado. Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos. Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes. Rejeição. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08051012520228140009 21758345, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES: I - NULIDADE EM VIRTUDE DA LEITURA DA DENÚNCIA ANTERIOR A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PRINCÍPIO OU NORMA DO PROCESSO PENAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO II - BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. III - ACESSO AO APARELHO TELEFÔNICO ANTES DA DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDAE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. VIABILIDADE. RÉU QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prévia leitura da peça acusatória não é suficiente para gerar nulidade a ponto de desconstituir a audiência e todos os atos posteriores. O CPPB não fala em proibir a leitura dos depoimentos realizados em sede policial. As testemunhas ouvidas em juízo não se limitaram a confirmar a versão apresentada perante a autoridade policial, de modo que foi facultado à defesa a participação efetiva com formulação de perguntas Confirmada a fundada suspeita do tráfico de drogas por parte do réu descabe falar em ilegalidade das provas por suposta violação aos preceitos esculpidos nos artigos 240, § 2º e, 244, ambos do CCP. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003759120238140067 21256063, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

Reafirmo que a defesa não demonstra qual o prejuízo concreto sofrido pelo réu em decorrência da leitura da denúncia. Não há como presumir que os depoimentos foram influenciados pela leitura da denúncia, e não por lembranças dos fatos.

O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele valorar os depoimentos colhidos em audiência, levando em consideração todas as circunstâncias do caso concreto. A leitura da denúncia não impede a defesa de contraditar as testemunhas, apresentar provas em sentido contrário e questionar a credibilidade dos depoimentos.

O fato de a testemunha ter conhecimento do conteúdo da denúncia não significa, necessariamente, que seu depoimento será parcial ou influenciado. Cabe ao juiz, no momento da valoração da prova, analisar a coerência, a consistência e a credibilidade do depoimento, confrontando-o com os demais elementos probatórios dos autos.

Assim,
afasto a preliminar
de nulidade da audiência de instrução e julgamento, por entender que a leitura da denúncia não causou prejuízo ao réu e não maculou a validade do processo.

2 Mérito – Insuficiência de provas e desclassificação do delito

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A defesa argumenta que a condenação se baseou unicamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem que estas atestassem a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Alega que os depoimentos dos policiais militares não seriam suficientes para comprovar a destinação mercantil da droga apreendida.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovada
s
, conforme se depreende dos seguintes elementos:

Auto de Apresentação e Apreensão
: O documento atesta a apreensão de 28 porções de substância análoga a "oxi" em poder do acusado. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga (em porções individualizadas) são indícios fortes de que se destinava à comercialização.

Laudo Toxicológico Definitivo:
O exame confirmou que a substância apreendida se tratava de entorpecente, especificamente "oxi"
:

Depoimentos dos Policiais Militares
: Os policiais militares, sob o compromisso de dizer a verdade, relataram de forma coerente e harmônica as circunstâncias da prisão em flagrante. Destaco trechos relevantes dos depoimentos:

O policial Claíto José Silveira Nunes afirmou que, após denúncia anônima e com as características do acusado, avistaram o réu com uma embalagem na mão e que ele tentou se desfazer do embrulho ao avistar os policiais, pisando em cima. Após a abordagem, constataram que se tratava de pedras de oxi prontas para a venda.

O policial Warley de Oliveira Torquato confirmou o recebimento da denúncia anônima com as características do acusado. Confirmou que o acusado jogou o embrulho no chão e pisou, e que verificaram que a substância era entorpecente.

O policial Antônio Renan Freitas da Silva também confirmou a denúncia anônima e que o acusado, ao avistar os policiais, soltou um embrulho e pisou. Ao verificarem, constataram que se tratava de 28 petecas de entorpecentes.

O réu, ao avistar a polícia, tentou se desfazer da droga, jogando-a no chão e pisando em cima, demonstrando a intenção de ocultar a substância ilícita.

Ainda que o acusado tenha negado a prática delitiva em seu interrogatório, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que ele trazia consigo a droga para fins de comercialização.

A defesa questiona o valor probante dos depoimentos dos policiais militares. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos e podem fundamentar a condenação, desde que sejam coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova.

No presente caso, os depoimentos dos policiais militares se mostraram coerentes, harmônicos e consistentes entre si, e foram corroborados pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

Notemos como nossa jurisprudência se posiciona acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

A defesa também busca a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06), mas, diante do conjunto probatório, essa tese não se sustenta. A quantidade de droga apreendida (28 porções), a forma de acondicionamento (petecas prontas para a venda), as circunstâncias da prisão (denúncia anônima, atitude suspeita) e os depoimentos dos policiais militares demonstram, de forma inequívoca, que a droga se destinava à comercialização ilícita, e não ao consumo pessoal.

O fato de o acusado ser usuário de drogas, por si só,
não afasta a prática do crime de tráfico
. É possível que o indivíduo seja usuário e, ao mesmo tempo, se dedique ao comércio de entorpecentes.

Neste sentido, mantenho integralmente a sentença recorrida, não merecendo qualquer reparo.

Por todo o exposto, conheço do recurso em parte, e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
a ele, em conformidade com os fundamentos ao norte lançados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 31/03/2025